Tribunal: TJPA
Processo: 0809600-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809600-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA VILANEUDA RODRIGUES CRUZ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEDAÇÃO LEGAL. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. A controvérsia envolve decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Tailândia que, nos autos de Ação de Anulação de Ato Administrativo, indeferiu tutela antecipada para suspender os efeitos de portaria demissional e reintegrar servidora ao cargo. A agravante alega nulidades no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou em sua exoneração, destacando ausência de defensor dativo, negligência da comissão processante, falta de perícia médica e comprometimento do princípio da imparcialidade, além da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de defensor dativo e as demais nulidades alegadas no PAD autorizam a antecipação da tutela recursal para suspender a portaria demissional;
(ii) a vedação do art. 1º da Lei nº 9.494/97 e o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado impedem a concessão da tutela pleiteada;
(iii) há demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora para justificar a reintegração liminar ao cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º da Lei nº 9.494/97 veda concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em hipóteses que impliquem pagamento de vantagem pecuniária, o que se aplica à hipótese dos autos.
4. A tutela antecipada pretendida apresenta perigo de irreversibilidade, pois envolve verba de natureza alimentar que, uma vez incorporada ao patrimônio do servidor, não poderá ser restituída, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. As alegações de nulidade do PAD carecem de comprovação inequívoca neste momento processual, sendo matéria a ser examinada no julgamento do mérito da ação anulatória.
6. Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora para concessão da tutela recursal, pois a reintegração ao cargo público em sede liminar é medida excepcional, admitida somente diante de prova robusta da nulidade do ato demissional, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
1. A reintegração liminar de servidor público exonerado por PAD somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, a nulidade do ato demissional, o que não ocorreu.
2. O art. 1º da Lei nº 9.494/97 veda a concessão de tutela antecipada que implique pagamento de vantagem pecuniária pela Fazenda Pública.
3. A irreversibilidade do provimento antecipado em hipóteses que envolvam verba alimentar impede a concessão da medida.

_____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.494/97, art. 1º; CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo Interno, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
interposto por
Maria Vilaneuda Rodrigues Cruz,
contra Decisão Monocrática de ID nº 20304513, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, ao recurso de
Agravo de Instrumento
interposto contra a
r.
decisão do juízo monocrático da Vara Única da Comarca de Tailândia que, nos autos da
Ação de Anulação de Ato

Administrativo
movida em desfavor do Município de Tailândia
,
indeferiu o pedido de liminar
inaudita altera parte.

O juízo
a quo,
proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, tendo em vista que o art. 1º da Lei 9.494/97 veda a concessão de antecipação de tutela contra a fazenda pública nos casos de vantagem pecuniária.

Ademais, o deferimento do pedido implica perigo e irreversibilidade do provimento antecipado, eis que a verba solicitada possui natureza alimentar e uma vez incorporada ao patrimônio do requerente não há condições de ser restituída ao requerido, razões pelas quais indefiro o pedido, sem prejuízo de sua análise em outra etapa do processo, especialmente por ocasião da sentença de mérito.”

Em síntese, na peça inaugural, a autora relatou que sofreu um Procedimento Administrativo Disciplinar por se ausentar do serviço público por mais de trinta dias, sendo exonerada após o procedimento. Alega que o PAD foi eivado de ilegalidades, apontando como principal o cerceamento de defesa por ausência de defensor dativo. Ingressou com recurso de
Agravo de Instrumento
, ratificando as alegações e requereu a modificação da decisão de primeiro grau.

Em Decisão Monocrática proferida, proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo.

Inconformada, a
Autora
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
, reiterando que: a existência de vícios no Processo Administrativo Disciplinar nº 2018-0321010346; a ausência de nomeação de Defensor Dativo; negligência da comissão processante, haja vista a necessidade de perícia médica da agravante; comprometimento do princípio da imparcialidade do juiz natural da comissão processante; prescrição da pretensão punitiva; a imprescritibilidade da concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, requereu o provimento do Agravo Interno para que seja concedida a antecipação da tutela recursal e seja suspenso os efeitos da portaria demissional de nº 022/2023 e determinada a reintegração da agravante até o julgamento do mérito da presente ação.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno interposto pelo ente público municipal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

No presente Agravo Interno, a agravante reitera argumentos relacionados à suposta nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 2018-0321010346, notadamente pela alegada ausência de defensor dativo, negligência da comissão processante, falta de perícia médica, comprometimento do princípio da imparcialidade e prescrição da pretensão punitiva. Sustenta, ainda, a imprescritibilidade da antecipação de tutela recursal e requer a suspensão dos efeitos da portaria demissional nº 022/2023, com reintegração ao cargo até o julgamento final da ação.

O Agravo Interno, contudo, não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso não trouxe fundamentos suficientes para afastar as razões apresentadas na decisão monocrática recorrida. Conforme exposto, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi corretamente indeferido, diante da incidência do art. 1º da Lei nº 9.494/97, que veda, de forma expressa, a antecipação de tutela que implique pagamento de vantagem pecuniária por parte da Fazenda Pública.

Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado permanece configurado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de verba alimentar, uma vez concedida a tutela e incorporada ao patrimônio do requerente, torna-se inviável sua restituição, caso a demanda venha a ser julgada improcedente, o que comprometeria o interesse público.

No tocante às alegações de nulidades no PAD, verifica-se que tais questões serão oportunamente analisadas no julgamento de mérito da Ação de Anulação de Ato Administrativo, não cabendo, neste momento processual, a antecipação dos efeitos da tutela, especialmente diante da ausência de elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano de difícil reparação, conforme exige o art. 300 do Código de Processo Civil.

Ainda, não se vislumbra nos autos o fumus boni iuris (probabilidade do direito) e o periculum in mora (risco de dano) necessários à concessão da tutela pretendida. Ressalta-se que a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores reconhece que a reintegração ao cargo público em caráter liminar configura medida excepcional, admitida somente quando demonstrada, de forma cabal, a nulidade do ato demissional, o que não se observa na presente hipótese.

Assim, não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,

eis que devidamente apreciada e fundamentada, não tendo o agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou ao não provimento do Agravo interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
porém
NEGO – LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025